Tribunal: TJDFT
Processo: 0711527-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711527-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA D E S P A C H O Consoante informado pela agravada nas contrarrazões, e se infere de consulta aos autos de origem, em virtude de pedido das partes, formulado com o objetivo de permitir a realização de acordo, o juízo a quo, por meio de despacho proferido em 11/05/2021, deferiu a suspensão do curso do processo pelo prazo de noventa (90) dias. Dessa forma, intime-se a agravante para se manifestar se ainda há interesse na suspensão do processo. Brasília, DF, em 21 de julho de 2021 15:20:03. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator